Tribunal: STF
Processo: RE 1336516
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.105. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL. BENEFÍCIO CESSADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA FÁTICA EM ANÁLISE NÃO LEVADA AO PRÉVIO CONHECIMENTO DO INSS. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO ACIONAMENTO DA ESFERA JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA DO INSS NÃO CONFIGURADA NO PRESENTE CASO. APLICAÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 631.240/MG). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ‘[...] Com efeito, ante a alteração do quadro fático referente à higidez física da trabalhadora, considerando o transcurso de mais de dois anos desde o último exame administrativo, tem-se que necessário que o INSS, novamente, faça a análise pericial da capacidade laborativa (ou não) da segurada. A decisão recorrida, desse modo, está de acordo com o entendimento da Corte Suprema. Afinal, na hipótese, uma vez que se pretende a concessão de benefício acidentário, com arrimo em nova matéria de fato (que consiste na suposta incapacidade laborativa decorrente de novo quadro de saúde), o INSS, deve, nos termos da decisão do STF, em primeiro lugar, analisá-la. [...]’ (TJSC, Apelação Cível n. 0300432-24.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Ricardo Roesler, J. 20-10-2016)” (fl. 128, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 36, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala que “a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 350 não faz qualquer menção ao lapso temporal transcorrido entre a cessação/indeferimento e o ajuizamento da ação. Até mesmo porque dito fato deve ser analisado em razão da prescrição prevista na Lei pertinente” (fl. 1, vol. 4).
    Ressalta que, ”sucessivamente ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença cessado na via administrativa, o recorrente postula o auxílio-acidente, isto porque na perícia administrativa, o INSS poderia ter atestado a capacidade e reconhecida a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual” (fls. 2-3, vol. 4).
    Alega que “não se tratam, pois, de fatos novos, mas de fatos que passaram despercebidos pela autarquia federal no momento da realização da perícia que culminou na cessação do benefício e que, por conseguinte, dispensam a realização de prévio requerimento administrativo” (fl. 3, vol. 4).
    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, para fim de reformar o acórdão recorrido e assim reconhecer o direito do recorrente ao restabelecimento do auxílio-doença, em sua espécie acidentaria ou, alternativamente, da concessão do auxílio-acidente, desde a DCB, bem como seja a autarquia federal condenada ao pagamento da parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas” (fl. 3, vol. 4)
    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fl. 10, vol. 4).
    Em juízo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. REEXAME PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). PEDIDO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. BENESSE CESSADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA EM DEBATE NÃO LEVADA AO PRÉVIO CONHECIMENTO DA AUTARQUIA. NECESSÁRIA NOVA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO ACIONAMENTO DA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO DE RECURSO REPETITIVO N. 631.240/MG. DECISÃO REFERENDADA” (fl. 34, vol. 3). 
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 26-29, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.510-RG, Relator o Ministro Presidente, Tema 1.105, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário“:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (DJe 27.11.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) examinando detidamente os autos, sobretudo os argumentos despendidos pelo Magistrado a quo e pelo apelante, entendo que no presente caso a matéria fática ora em análise realmente não foi submetida ao prévio conhecimento do INSS.
    Isso porque, a cessação do auxílio-doença percebido pelo apelante ocorreu em 17.06.2015, enquanto que a propositura da presente actio deu-se somente em 11.08.2017, ou seja, aproximadamente 2 (dois) anos e 2 (dois) meses após o cancelamento do benefício.
    Desta maneira, não há como se falar em pretensão resistida por parte do INSS, haja vista que a atual situação em análise - e não a de dois anos e dois meses atrás - de fato não foi levada ao seu prévio conhecimento, motivo pelo qual mostra-se indispensável, em razão do longo lapso temporal transcorrido, que o segurado seja submetido a uma nova avaliação administrativa antes de acionar o Judiciário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal já destacado alhures. (...)
    Dessarte, não restando configurada a existência de pretensão resistida por parte do INSS no presente caso, haja vista que a matéria fática em análise não foi previamente levada ao seu conhecimento” (fls. 131-133, vol. 2, fl. 1, vol. 3).
    Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à matéria de fato (se serria de conhecimento ou não do Instituto Nacional do Seguro Social) demandaria reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 718.047-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. REVISÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: NOVO ENTENDIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BENÉFICO AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.158.970, de Minha relatoria, decisão monocrática, DJe, 25.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 769.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora